Tribunal: STF
Processo: ARE 1402536
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.195. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM lavrado por entrega de arquivo digital que não continha, na integralidade, os registros fiscais das operações da empresa nos exercícios de 2010 e 2011, ou seja, foram apresentados em padrão ou forma que não atendem às especificações estabelecidas pela legislação fiscal. Aplicação de multa também pelo atraso da escrituração do Livro Registro de Inventário e não os apresentação/exibição à Fiscalização Estadual, embora tivesse sido prévia e especificamente notificado para tal, os Livros Fiscais de Registro de Inventário devidamente escriturados. Improcedência. Apelo da requerente. Descabimento. Ausência de erro de direito no lançamento AIIM que não imputa à requerente a não-entrega do arquivo digital, mas, sim, o encaminhamento de documento que não continha a totalidade das informações requisitadas. Perfeita subsunção da conduta à legislação invocada na autuação. Descumprimento de dever acessório que autoriza a imposição de penalidade. Inteligência do art. 527, VIII, ‘x’ do RICMS/2000. Multa mantida. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE À POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO, E DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. RICMS/2000, ART. 527-A. LEI ESTADUAL 6.374/89, ART. 92. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Conquanto incontroversas as infrações tais como descritas no auto de infração, não se pode olvidar da previsão expressa da norma de regência acerca da redução da multa, desde que a infração não tenha sido praticada com dolo, fraude ou simulação, e não implique em falta de pagamento do imposto. Não vislumbrando-se nos autos a ocorrência de dolo, coação ou simulação somada à ausência de prejuízo ao erário público, à medida que foi possível a averiguação das irregularidades fiscais por meio de outros documentos, a multa aplicada, a despeito de ser mantida, deve ser reduzida em 30%. Aplicação do art. 92 da Lei Estadual 6.374/89 do e art. 527-A do RICMS/00. V. acórdão embargado parcialmente alterado, para reformar-se parcialmente a r. sentença. Mantidos os ônus sucumbenciais. Embargos acolhidos, com efeito infringente” (fl. 2, e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e LIV do art. 5º, o inc. I e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24, os incs. IV e VI do art. 150 e o art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta que “a atuação fiscal guarda amparo legal, não merecendo ser condenado o Fisco por atitude prevista na própria Legislação. Lembre-se, neste particular, que o lançamento é ato administrativo plenamente vinculado, não havendo qualquer margem de flexibilidade na atuação do agente fiscal, ao contrário do que afirmou o r. Juízo a quo” (fl. 7, e-doc. 20).



    Assevera que “a multa foi imposta de acordo com o que preceitua a legislação vigente, não havendo que se falar em vedação à aplicação de multas confiscatórias. O princípio do não confisco previsto na Constituição Federal é limitado aos tributos, não dizendo respeito às multas de mora. Até porque, a multa aplicada em matéria fiscal tem natureza de penalidade administrativa” (fl. 8, e-doc. 20).



    Ressalta que “a preocupação do legislador constituinte: tributos são exações compulsórias que, por expressa definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional, não constituem sanção de ato ilícito (...). A multa, ao revés, diz respeito à situação inversa, pois se aplica justamente a sancionar a prática de ilícitos. Sua dosimetria, portanto, está reservada ao legislador ordinário, ausente qualquer proteção constitucional aos infratores” (fl. 9, e-doc. 20) 



    Assinala que “a possibilidade da chamada multa punitiva ser vista como uma ‘multa confiscatória’, é questão complexa. É certo que a Constituição Federal veda a ‘utilização de tributo com efeito de confisco’ (art. 150, IV), assim como também diz que ‘ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’ (art. 5º, LIV). Contudo, multa punitiva não é tributo, mas, sanção, e quando aplicada, o é através de um auto de infração, portanto, pressupondo o devido processo legal, logo, a definição de seu ‘limite quantitativo’ ou ‘quantum’, é uma questão a ser ponderada via princípios jurídicos da razoabilidade e da mediania fiscal” (fl. 11, e-doc. 20)



    Defende que “a multa fixada no auto de infração é punitiva e como toda e qualquer pena deve ser prevista em lei, de modo que a prevalecer o v. Acórdão recorrido implicaria na possibilidade de o Poder Judiciário fixar um percentual de multa que não está previsto em lei e, desta forma, estaria legislando com violação frontal ao art. 2º da Constituição Federal, que trata da independência e harmonia entre os poderes da República” (fls. 11-12, e-doc. 20).



    Pede“seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja assegurada a incolumidade dos dispositivos constitucionais invocados, medida que se impõe em atenção aos ditames do Direito e da Justiça. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 487 do STF e a fixação no percentual de 100%, mas não de 30%, como restou fixado” (fl. 18, e-doc. 20).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 33).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante insiste que “a matéria do Recurso Extraordinário discute a multa proveniente do descumprimento de um simples dever instrumental, matéria de repercussão geral (Tema 487 do STF) e a (2) jurisprudência é uniforme em fixar a multa em até 100% do valor principal, devendo ser admitido ou, ao menos, sobrestado o recurso” (fl. 93, e-doc. 35).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral. 



    6. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “Não procede, por outro lado, a alegação de abusividade da multa. Esta é expressa em lei art. 85, VIII, ‘x’, da Lei nº 6.374/89 e constitui mera sanção pecuniária pelo descumprimento da obrigação legal. A sua exigibilidade é inegável e não depende de indagação a respeito da existência de prejuízos ao erário. Foi observado o percentual previsto em lei, não havendo que falar em confisco (CF, art. 150, IV) ou violação ao princípio da capacidade contributiva (CF, art. 145, § 1º). Consigne-se, ainda, que o Judiciário não pode usurpar função legislativa para excluir ou fixar a multa em percentual distinto daquele previsto legalmente. 



    Ademais, como a infração cometida foi exatamente a estabelecida pelo RICMS, então, correta a utilização da base de cálculo inscrita no auto de infração (fls. 25/26), qual seja, 2% (dois por cento) sobre o valor das operações ou prestações do período em que não apresentados os arquivos magnéticos referentes às operações de entrada e saída dos anos de 2010/2011” (fl. 8, e-doc. 9). 



    Em 23.2.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.335.293, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido” (Tema 1.195). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 23.2.2022).



    Confira-se trecho da manifestação do Relator: 



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, em face do não-confisco na esfera tributária (artigo 150, IV, da Constituição Federal), parâmetros para o limite máximo do valor da multa fiscal punitiva, não qualificada pela sonegação, fraude ou conluio, especificamente os valores superiores a 100% do tributo devido, considerado percentual fixado nas legislações dos entes federados (…)



    Releva notar, como mencionado pelo Tribunal de origem, que não se questiona nestes autos o percentual fixado para multa fiscal qualificada, decorrente de sonegação, fraude ou conluio. Desse modo, a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 736.090, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 863 da Repercussão Geral) (...)



    De igual modo, o caso sub examine diverge dos temas de repercussão geral sobre multa moratória. Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011 (Tema 214), assentou que não há efeito confiscatório na aplicação de multa fiscal moratória no importe de 20% (vinte por cento) do valor do débito. No que concerne à preocupação quanto à razoabilidade na fixação da multa fiscal moratória em patamares superiores, pende de julgamento o Recurso Extraordinário 882.461 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 816) (...) 



    Outrossim, igualmente inaplicável o sobrestamento para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 640.452 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 487 da Repercussão Geral), o qual diz respeito ao caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (...) 



    Feitas essas distinções, no mérito, impende considerar que a aferição da existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais demanda, em regra, o exame de matéria de fato, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ (...)



    Nada obstante, oportuno destacar que esta Corte, em algumas oportunidades, considerou confiscatórias, sob uma ótica abstrata, multas fiscais fixadas em montantes desproporcionais à conduta do contribuinte, mormente quando ultrapassam o valor do tributo devido. 



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (vedação ao efeito confiscatório na seara tributária), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas, em precedente qualificado pela repercussão geral, quanto à fixação de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora